Tribunal: TJES
Processo: 5037482-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037482-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUTI LEIA RACANELLI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e o cancelamento do cartão de crédito com liberação imediata da reserva de margem consignável, bem como a devolução em dobro dos valores que o recorrido descontou da recorrente e condenação pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e, consequentemente, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física da autora, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados.

4. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física, informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5037482-83.2024.8.08.0024

RECORRENTE: RUTI LEIA RACANELLI

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: CINTHYA COELHO LARANJA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e o cancelamento do cartão de crédito com liberação imediata da reserva de margem consignável, bem como a devolução em dobro dos valores que o recorrido descontou da recorrente e condenação pelos danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é saber se estão presentes vícios na contratação que justifiquem a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e, consequentemente, a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovação de contratação formal e válida de cartão de crédito consignado com RMC, com assinatura física da autora, documentação pessoal coincidente e registros de saques complementares não impugnados.

4. Ausência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. A ciência inequívoca da autora quanto à modalidade contratada afasta a configuração de dano moral e de má-fé contratual.

IV - DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida e eficaz quando formalizada com assinatura física, informações claras e utilização dos valores creditados. 2. Não há direito à restituição de valores ou indenização por danos morais quando comprovada a regularidade da contratação e a anuência do consumidor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
RUTI LEIA RACANELLI
em face do
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora narra, brevemente, que realizou contrato junto ao banco, mas adquiriu uma dívida em razão de venda casada e cláusula abusiva inserida pelo réu. O contrato foi realizado na modalidade de cartão RMC – Reserva de Margem Consignável: Contrato atual nº. 8649278, em 05/03/16, no valor de R$ 3.452,48, valor reservado de R$ 96,04, renovando a obrigação mês a mês, tonando a dívida impagável. Assevera que jamais teve a intenção de contratar um produto desvantajoso e que não teve a informação adequada no momento da contratação.

Com tais alegações, requer, liminarmente, a suspensão dos descontos do seu benefício. No mérito, postulou a confirmação da tutela antecipada, a devolução em dobro do valor, bem como a compensação por danos morais.

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 14050270) que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14050271), pugnando pela reforma da sentença para determinar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a devolução em dobro dos valores e a condenação pelos danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID 14050273), o requerido requer seja negado provimento do recurso da parte autora.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo questões preliminares, passo à análise do mérito, adiantando, que é caso de
manutenção da sentença
. Explico.

A controvérsia cinge-se à verificação da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade reconhecida pelo Banco Central e prevista legalmente.

Conforme o art. 115, VI da Lei 8.213/91 (com redação dada pela Lei 14.431/2022), é
legalmente admitido o desconto no benefício previdenciário
para amortização de valores referentes a essa modalidade, até o limite de 5% da margem consignável.

Consta dos autos
contrato assinado fisicamente pela autora (ID 14050260)
, com
dados pessoais coincidentes com os da inicial
.

Também foram apresentados
comprovante do valor depositado (ID 14050262)
, além do comprovante do uso do referido cartão em estabelecimentos comerciais (ID 14050261), que
não foram impugnados
. A título ilustrativo chamo atenção para a fatura de ID 14050261 - pág. 35, na qual consta diversas compras:

A utilização reiterada dos recursos revela
ciência inequívoca da contratação
e anuência à modalidade.

A análise da documentação constante nos autos acima mencionados, confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito pela autora. O contrato assinado, acompanhado das cópias dos documentos de identificação e CPF, atestam a autenticidade da operação e a segurança do processo de adesão.

Outrossim, o recebimento de quantia e o uso do cartão de crédito, não foram negados pela autora, o que denota a existência de um negócio jurídico válido e eficaz. Em réplica, a autora/recorrente reiterou os termos da exordial (ID 14050266) e em sede de audiência pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID 14050268).

Dito isso, não verifico, no caso concreto, qualquer elemento capaz de caracterizar vício de consentimento e, como dito, a documentação apresentada pelo réu comprova a regularidade formal e material da contratação, bem como o cumprimento do dever de informação.

Não foi outro o entendimento da sentenciante quando assim se manifestou:

Na hipótese dos autos, em que pese as alegações da Requerente de que foi induzida a erro na contratação do cartão de crédito consignado, verifica-se que pelas faturas acostadas aos autos que foi realizado o saque do valor liberado (Id. 53629802), bem como que o cartão físico foi utilizado por diversas vezes, em distintos estabelecimentos comerciais (Id. 53629798 – pag. 29, 30, 34), ou seja, a Requerente se beneficiou efetivamente da prestação do serviço durante a relação contratual.

Ademais, verifica-se pela documentação assinada que há informações claras acerca do produto contratado, já que consta no cabeçalho do documento assinado pela Requerente (Id. 53629795).

Nessas hipóteses, não é possível reconhecer a abusividade na contratação, uma vez que o crédito foi utilizado livremente para saques em mais de uma ocasião, bem como foi utilizado para compras em estabelecimentos comerciais.

(...)

Note-se que o cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, devendo-se sobrelevar que, no caso em análise, foi informado ao autor as condições e formas de pagamento.

Assim, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado de forma irregular.

Portanto, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados na folha de pagamento da Requerente e descabida a restituição dos valores, posto que a dívida encontra-se hígida.

Diante da comprovação documental da contratação,não se verifica qualquer irregularidade apta a ensejar a
nulidade do contrato
, tampouco a restituição de valores ou indenização por danos morais.

Trata-se de tentativa de desconstituir negócio jurídico
válido e eficaz
, formalizado nos termos da legislação aplicável.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que fica a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)